Tribunal: TJMT
Processo: 1001722-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001722-40.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ARTHUR BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 610.153.433-25 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO), JOAO CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA - CPF: 085.994.586-39 (ADVOGADO), ODAIR JOSE DA SILVA - CPF: 045.101.111-26 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO
COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA – FORMA DE EXECUÇÃO DO DELITO E REITERAÇÃO DELITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENTENDIMENTO DO STJ –
FUGA DO PACIENTE – AMEAÇA DE NÃO APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FUNDAMENTAÇÃO CONTEMPORANEA - PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, POR SI SÓS A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - NÃO COMPROVADA A IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS FILHOS – ARESTO DO TJMT - INSUFICIÊNCIA/INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES – JULGADO DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

A motivação e forma de execução do homicídio – em lugar público e por motivo fútil e a reiteração especifica –, demonstram efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública (STJ, RHC 116679/ES; HC 520805/MG).

A fuga do paciente e a ameaça “
da não aplicação da lei penal
” também constituem fundamentos idôneos e contemporâneos para autorizar a prisão preventiva (STJ, HC 609.224/RJ).

Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo e profissão lícita e família constituída], não ensejam, por si sós, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR).

”
Não basta a invocação da existência de filhos menores, sendo necessários que os cuidados dos menores sejam exercidos única e exclusivamente pelo paciente, e no caso os filhos estão sob os cuidados da genitora
” (TJMT, HC N.U 1013929-08.2020.8.11.0000).

As medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes para assegurar a aplicação da lei penal considerada a fuga do paciente por quase 3 (três) anos. (TJMT, HC no 1012164-07.2017.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1001722-40.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
CAMPO NOVO DO PARECIS

IMPETRANTE(S):

JOÃO CLÁUDIO FERREIRA DE SOUSA- DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

ODAIR JOSE DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ODAIR JOSE DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos de ação penal (N.U 980-81.2018.8.11.0050/Código 97640), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2o, II e IV, do CP– (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 2) não haveria contemporaneidade entre o fato e a decretação da custódia preventiva; 3) o paciente possui endereço certo, ocupação lícita [pintor] e dois filhos; 4)
as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente. Subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (ID 75092475), com documentos (ID 75092476/ ID 75092484).

O pedido liminar foi indeferido (ID 75440531).

O Juízo singular prestou informações

(ID 75761579).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Paciente que teve a prisão preventiva decretada pela suposta infração ao artigo 121, parágrafo 2o, inciso II e IV, do Código Penal – Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando ausência dos pressupostos da prisão cautelar, ausência de contemporaneidade e predicados pessoais favoráveis – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes – Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a gravidade em concreto do crime, evidenciada pelo modus operandi e reiteração delitiva- Insuficiente e inadequada a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – Decisão escorreitamente fundamentada – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 77704481)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 25.4.2018, o Juízo singular recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva, a requerimento da autoridade policial, nestes termos:

“[...] Primeiramente, consigno que o preceito secundário previsto ao crime narrado nos autos possui pena cominada superior a 04 anos de reclusão, que inclusive é caracterizado por ser de natureza hedionda (art. 1o, inciso I, Lei 8.072/90) e, portanto, atendido o requisito do artigo 313, I, do CPP.

Quanto aos pressupostos do fumus comissi delicti, colhem-se dos autos relevantes indícios em desfavor do Denunciado haja vista que, segundo exame perfunctório, o delito supostamente foi praticado em local público, na presença de várias pessoas, bem assim motivado pela futilidade e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, o que, por óbvio, será avaliado no decorrer da instrução processual.

De qualquer modo, os elementos informativos carreados nos autos apontam para os indícios de materialidade e autoria face ao Denunciado, seja pelos depoimentos testemunhais (f. 19-20, 21-22), bem assim pela confissão extrajudicial (f. 27-29) e o exame de necropsia (f. 49-54).

O depoimento da testemunha Esvaldo Silva de Araujo revela, em síntese, que a prática delitiva supostamente ocorreu nos moldes do quanto narrado na exordial acusatória. Veja-se, em síntese: [...].

A confissão extrajudicial do ora denunciado também revela a presença dos indícios de autoria, muito embora sua versão esteja divergindo dos depoimentos testemunhais colhidos nos autos, no que tange à dinâmica em que se deram os fatos narrados na exordial acusatória, o que somente poderá ser avaliado no decorrer da instrução processual.[...].

O fato concreto que corrobora a garantia da ordem pública resta traduzido na própria credibilidade da Justiça, especialmente porque o crime em comento supostamente foi perpetrado em local público, na presença de várias pessoas, inclusive de familiares da vítima.

Ademais, os indícios carreados nos autos revelam, em tese, que o crime foi cometido em ambiente festivo, durante a madrugada (por volta das 00h30min) e teria motivação fútil, eis que o suposto entrevero com a vítima se deu por conta de uma lona que cobria parte do ambiente externo da Lanchonete onde ocorreram os fatos; o Denunciado supostamente teria derramado a água que estava sobre a lona em cima da vítima, o que culminou nos fatos narrados na exordial acusatória.

Outro dado concreto pode ser extraído do laudo de necropsia realizado na vítima (f. 49-54), donde se denota que foram 3 (três) golpes de facas, sendo que dois deles atingiram as regiões suplaescapular e dorsal da vítima, revelando-se indícios de impossibilidade de defesa por parte desta, o que será definitivamente avaliado em sede de instrução processual.

Nesse ínterim, visando evitar eventual estímulo de nova prática delitiva por parte do Denunciado, a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública.

Diz-se isto porque restou evidenciado pela certidão de antecedente criminal do Denunciado que possui outras passagens policiais, inclusive responde por um crime de homicídio privilegiado perante o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT, no bojo da ação penal de código 72028 (f. 64).

Logo, o requisito da garantia da aplicação da lei penal resta preenchido porque, após consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br/consultaprocessual), verifica-se que a ação penal retrocitada teve seu curso dilatado na fase de citação por não localização do ora Denunciado. [...].

De qualquer modo, o modus operandi relatado nos autos revela a periculosidade do Denunciado, porquanto o crime supostamente foi praticado em local público, na presença de outras pessoas, o que configura a necessidade da custódia cautelar. [...].

Ex positis, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ODAIR JOSÉ DA SILVA [...].”
(Cláudia Anffe Nunes da Cunha, juíza de Direito – Sistema Primus/Código 97640/Campo Novo do Parecis)

Em 4.6.2018, indeferiu o pedido revogatório
“in verbis”:

“
Como se vê, não houve nenhum indicativo de fato novo que possa subsidiar a revogação da custódia cautelar anteriormente decretada. Justifico.

A uma, porque o requisito do fumus commissi delict resta patente porquanto decorre da presença dos indícios de autoria e materialidade delitiva, conforme preconiza o artigo 312 do CPP, os quais restam presentes no caso em tela, mormente pelos depoimentos testemunhais (f. 19-20, 21-22), bem assim pela confissão do acusado em sede policial (f. 27-29) e pelo exame de necropsia realizado na vítima (f. 49-54).

A duas, porque o periculum libertatis reconhecido por este Juízo na decisão de f. 66-69 está calcado nos elementos informativos carreados nos autos que evidenciam, em tese, a prática delitiva de delito grave cometido perante outras pessoas em evento festivo nesta Urbe, de modo que a segregação provisória servirá para garantia da ordem pública, mormente pelo fato do crime ter sido cometido na presença dos familiares da vítima, conforme depoimentos testemunhais acostados aos autos, do que se conclui que sua liberdade remanescerá sentimento de impunidade.

Ademais, tenho que a liberdade do acusado prejudicaria sobremaneira o requisito da garantia da ordem pública, evitando-se, por consequência, estímulos de nova conduta delitiva, já que supostamente o acusado cometeu outro delito dessa natureza, conforme certidão de antecedente criminal aportada às f. 64-65.

Nesse ínterim, havendo informação de que o acusado responde a outro crime de homicídio (cf. certidão de antecedente de f. 64), além de se ter notícia de que o respectivo processo crime não tem regular andamento porque o acusado não foi encontrado para citação pessoal (cf. extrato processual de f. 70-73), a manutenção do decreto constritivo é medida imperativa para garantia da aplicação da lei penal nos termos do artigo 312 do CPP.[...].

Pelo exposto, com supedâneo no artigo 312 do CPP, INDEFIRO o pedido de revogação do decreto constritivo (f. 77-89), mantendo a decisão que decretou a custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal pelas razões e fundamentos alhures.”

(Cláudia Anffe Nunes da Cunha, juíza de Direito – Sistema
Primus
/Código 97640/Campo Novo do Parecis)

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime [homicídio cometido mediante três golpes de faca “
perante outras pessoas em evento festivo, [...] na presença dos familiares da vítima”
porque ela teria reclamado de ter sido molhada]
, bem como na reiteração delitiva em crime de mesma natureza [o paciente responde ação penal por homicídio - Código 72028/Comarca de Comodoro].

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a motivação fútil e forma de execução do homicídio [em lugar público], somada à reiteração especifica, demonstram efetivo risco ao meio social, a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública (RHC 116679/ES – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.10.2019; HC 520805/MG – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 13.12.2019).

Consta na ação penal (no 980-81.2018.8.11.0050 – PJE), que a denúncia foi recebida em 25.4.2018, oportunidade que foi decretada a prisão preventiva. Contudo, o paciente foragiu e sua prisão efetivou-se apenas em 13.2.2021
(
Ação Penal no 980-81.2018.8.11.0050 – PJE)
.

A fuga do paciente e a ameaça “
da não aplicação da lei penal
” também constituem fundamentos idôneos e contemporâneos para autorizar a prisão preventiva (STJ, HC 609.224/RJ – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 10.9.2020).

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo e profissão lícita e família constituída], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019).

Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Por seu turno, os dois filhos do paciente [Maria Eduarda Monteiro da Silva, de sete anos de idade, nascida em 9.11.2013, e Marcos Eduardo Monteiro da Silva, de quatro anos de idade, nascido em 4.3.2016 – ID 75092479] estão sob guarda da genitora [Tatiane de Melo Monteiro – ID 75092479], sendo que os documentos apresentados não são aptos a demonstrar que o paciente seja o único responsável pelos seus cuidados.

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial de que, para o deferimento de liberdade ou custódia domiciliar,
“faz-se necessária a comprovação da imprescindibilidade dos cuidados ao filho”
que estejam
“sob sua guarda
” (HC no 626335 - Relator: Min. Felix Fischer - 18.11.2019; HC no 597.345/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 20.10.2020).

A propósito, esta e. Câmara já decidiu que:

“[...]
não basta a invocação da existência de filhos menores, sendo necessários que os cuidados dos menores sejam exercidos única e exclusivamente pelo paciente, e no caso os filhos estão sob os cuidados da genitora
” (TJMT, HC N.U 1013929-08.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 4.9.2020).

No tocante às medidas cautelares alternativas, mostram-se insuficientes para assegurar a aplicação da lei penal, considerada a fuga do paciente por quase 3 (três) anos, visto que a prisão preventiva fora decretada em 25.4.2018, e o mandado de prisão foi cumprido em 13.2.2021 (Ação Penal no 980-81.2018.8.11.0050 – PJE).

Em situação semelhante, esta e. Câmara julgou:

“
As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes, se
“
[...] restou evidenciado que logo após o cometimento do delito, se evadiu do distrito de culpa [...], conjuntura esta que, por si só, dá ensejo à medida cautelar extrema para resguardar a aplicação da lei penal
.” (TJMT, HC no 1012164-07.2017.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 15.12.2017)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021